Tribunal: STF
Processo: RE 1418373
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPUTADO ESTADUAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. VERBETES N. 279 E 280 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



     



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento.



    2. O Supremo, na análise do Tema n. 660, assentou ser destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.



    3. É inviável recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo. 



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem, concernente à não configuração da imunidade parlamentar, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 



    6. Agravo interno desprovido.